Tribunal: TJSP
Processo: 2098187-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Descredenciamento de hospitais e laboratórios – Não obstante a grave doença de que padece o autor, e a necessidade de cuidados contínuos e de qualidade, não há demonstração de plano do não cumprimento do disposto no art. 17 da Lei 9.656/98, seja quanto a comunicação aos consumidores da exclusão de prestadores de serviços, bem como de que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Descredenciamento de hospitais e laboratórios – Não obstante a grave doença de que padece o autor, e a necessidade de cuidados contínuos e de qualidade, não há demonstração de plano do não cumprimento do disposto no art. 17 da Lei 9.656/98, seja quanto a comunicação aos consumidores da exclusão de prestadores de serviços, bem como de que não remanescem hospitais e laboratórios equivalentes aos descredenciados, aptos a prestar o atendimento de forma equivalente, correta, adequada e segura, o que depende da integração da Operadora à lide e dilação probatória - Recurso desprovido.